Tribunal: TJBA
Processo: 8018719-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018719-41.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: C&A MODAS LTDA. Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à Apelação Cível interposta por C&A MODAS LTDA., reformando sentença de primeiro grau e julgando procedente ação ordinária que questionava a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) em operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado e ao uso e consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no acórdão embargado quanto à alegada falta de distinção entre as hipóteses de cobrança do DIFAL envolvendo consumidor final contribuinte do ICMS e aquelas em que o consumidor final não é contribuinte do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Após detida análise do acórdão embargado, verifica-se que não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O acórdão foi claro ao estabelecer que a evolução histórica da regulamentação do DIFAL demonstra lacuna legislativa existente até a edição da LC 190/2022. 4. A pretensa omissão apontada pelo embargante revela clara intenção de rediscutir o mérito da decisão proferida. O que o embargante denomina de "omissão" constitui, em realidade, inconformismo com a solução jurídica adotada pelo Colegiado. 5. A alegada necessidade de distinção entre as modalidades de DIFAL foi devidamente considerada pelo julgado, que reconheceu a ausência de lei complementar adequada para a cobrança do tributo no período questionado, independentemente da qualidade de contribuinte ou não do adquirente das mercadorias. 6. O pedido subsidiário de prequestionamento não merece acolhida, pois o instituto não pode ser utilizado como subterfúgio para forçar o reexame de questões já decididas ou para criar artificialmente requisitos de admissibilidade de recursos extraordinários. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. Não constitui omissão sanável por embargos de declaração o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada pelo julgado, quando este enfrentou adequadamente todas as questões postas à apreciação judicial. 2. O pedido de prequestionamento não é cabível quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizado como meio de rediscussão do mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/88, arts. 146, I e III, e 155, XII; Lei Complementar 190/2022; Lei Estadual 14.415/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, ED 06273521720158060000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED 00623396520098050001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016; Súmula 98/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018719-41.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado C&A MODAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.